Tribunal: TJMT
Processo: 0050291-73.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050291-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 171.584.001-15 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PRELIMINARES

REJEITADAS
–
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO
–
SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV, CF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o
quantum
remuneratório por ele percebido.

3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo nº 0050291-73.2015.8.11.0041, proposto por
JAIR NUNES DE SIQUEIRA
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu à implantação, nos preventos do requerente, da verba denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”,

bem como para que seja efetuado o pagamento dos valores pretéritos, a serem apurados em liquidação, acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Nas razões recursais o apelante argui, preliminarmente: a) nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta para executar o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005; e b) necessidade de instrução processual para verificar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada quando da incorporação do subsídio (id. 12155973).

No mérito, defende: a) estarem prescritas todas as pretensões retroativas a mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; b) inexistência do direito à incorporação da verba denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%”; e c) reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária (id. 12155973 e 12155469).

Aduz, ainda, que a sentença monocrática contrariou o art. 64, §1°, do Código de Processo Civil, o art. 14, §4°, da Lei n. 12.016/2009, o art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 e o art. 39, §§ 4° e 8°, da Constituição Federal, prequestionando essas matérias enfocadas para fins de recurso especial ou extraordinário (id. 12155469).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença objurgada (id. 12155469).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a consequente manutenção incólume da sentença (id. 12155974).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo nº 0050291-73.2015.8.11.0041, proposto por
JAIR NUNES DE SIQUEIRA
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu à implantação, nos preventos do requerente, da verba denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”,

bem como para que seja efetuado o pagamento dos valores pretéritos, a serem apurados em liquidação, acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

O fato jurídico-processual revela que o
Estado de Mato Grosso
, durante um período, pagou a verba denominada "Título em Julgado Incorporado 61,38%" aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que, à época, os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos e o Estado de Mato Grosso implementou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar n° 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), bem como o sistema de subsídios para os servidores da SINFRA/MT por meio da Lei n° 7.554/2001.

Com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada de "Título em Julgado Incorporado 61,38%" até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu.

Diante dessa supressão,
JAIR NUNES DE SIQUEIRA
propôs ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso objetivando o pagamento dos valores devidos referentes à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, bem como a sua implantação nos seus proventos.

Ao examinar o pedido formulado na exordial, o Juízo de piso julgou procedente o pedido, condenando o ente estatal ao pagamento da referida verba, bem como fixou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC (id. 12154467).

Contra essa sentença insurge-se o Estado de Mato Grosso.

I – PRELIMINARES:

A)

Da nulidade da sentença (incompetência absoluta):

Como bem consignado na sentença (id. 12155972), a preliminar de nulidade em razão da incompetência absoluta para executar acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 3706382005 não merece acolhimento, tendo em vista que o autor não faz tal pedido, mas sim a cobrança de valores pretéritos referentes à verba “Título em Julgado Incorporados de 61,38%”, com fundamento em acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que evidencia a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar o processo.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

B)

Da nulidade da sentença (necessidade de instrução):

No tocante à preliminar de nulidade da sentença em razão da necessidade de instrução processual, também não merece prosperar, pois, assim como o magistrado singular, entendo que os valores devidos deverão ser apurados em forma de liquidação por arbitramento, para aferir a real incorporação dos mesmos no subsídio percebido pelo apelado, bem como a irredutibilidade salarial e concluir quais valores ainda devem ser pagos.

Ademais a apuração em liquidação de sentença reflete a modalidade mais eficaz na hipótese dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Então, tal como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da remuneração da parte recorrida ter ocorrido no final do mês de referência
[...]
”.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1542371/RUJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015).

Portanto,
rejeito
, também, a preliminar arguida.

C) Da prescrição:

No caso dos autos, o que pretende o autor é perceber valores remuneratórios que deixaram de ser pagos pelo apelante, o que evidencia uma obrigação de trato sucessivo.

Assim é que, na hipótese de figurar a Fazenda Pública como devedora de uma obrigação sucessiva, afasta-se a prescrição do fundo de direito, permanecendo, no entanto, a prescrição das parcelas relativas ao direito postulado, correspondentes ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXTENSÍVEL À ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL

1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação
.

2. A decisão regional entendeu que as verbas em discussão possuem natureza continuada, conclusão a que chegou mediante interpretação da legislação estadual (LC 50/2003), de modo que também aqui o acolhimento das razões recursais encontra-se obstaculizado pela inteligência da Súmula 280/STF. Agravo regimental improvido”

(AgRg no AREsp 397.710/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

Por tais razões,
afasto
a prejudicial de prescrição.

II – MÉRITO:

Como visto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, durante certo período, pagou a verba denominada "Título em Julgado Incorporado 61,38%" aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, época em que os servidores requerentes eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Entretanto, essa verba, que acabou sendo estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais por meio de decisão administrativa do Estado de Mato Grosso, foi, posteriormente, suprimida da remuneração do apelado, sob a alegação de que estava sendo paga em duplicidade.

Pois bem.

Como é cediço, o subsídio promove a incorporação de todas as vantagens anteriormente percebidas pelo servidor.

Logo, se não ficar demonstrada a redução do valor dos proventos em relação ao período que antecedeu a implantação do subsídio, não há configuração de supressão de verba remuneratória, pois não haverá perda salarial, tão pouco infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Da análise da estrutura remuneratória percebida pelo apelado antes e depois da implantação do subsídio, vê-se que não poderia o benefício em questão ser excluído unilateralmente, tendo havido uma diminuição na remuneração por ele auferida.

Como decorrência disso, há que se chamar a atenção para o contido no artigo 37, XV, da Constituição Federal, segundo o qual os vencimentos dos servidores são irredutíveis.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de assim assentar que:

Irredutibilidade de vencimentos: garantia constitucional que é modalidade qualificada de proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração.

(RE 299800-1/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06-8-2003).

Por tais razões e à luz do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, nem eventual alteração legislativa posterior poderia prejudicar o direito adquirido do apelado.

Assim, o artigo 39, §4º, da Constituição Federal trouxe a implementação do sistema de subsídio composto em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer tipo de gratificação, abono, adicional, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

No entanto, no caso dos autos, está claro que a Administração Pública, ao implantar o subsídio, não incorporou o benefício relativo ao “Título em Julgado Incorporado 61,38%”, violando o direito do apelado de perceber seus vencimentos de forma irredutível.

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo ser mantido o pagamento do valor denominado “Título em Julgado Incorporado 61,38%”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61 , 38 % – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CF – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do STJ.

2. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido.

3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

4. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

(N.U 0054899-85.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Por fim, com relação aos juros e correção monetária, determino a aplicação do TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal,
litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator (a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso interposto e
retifico
, em reexame, o ato sentencial, tão somente para determinar a aplicação do TEMA 810/STF quando da atualização do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020